Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. HERDEIROS. AUTORA ALEGA TER CONVIVIDO COM O FALECIDO POR DEZ ANOS, ANTES DE SUA MORTE. NÃO COMPROVAÇÂO. SECRETÁRIA DO LAR DO DE CUJUS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA DE CONEXÃO DE INTERNET. AFFECTATIO MARITATIS. AUSENTE. ARTIGO 373 DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Na sentença, o magistrado aduziu que não restou demonstrado que o falecido residia com ela na casa situada no estado de Tocantins. Narrou que, em verdade, a autora era contratada como empregada doméstica pelo falecido para cuidar de sua casa. 1.2. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença para acolher a sua nulidade por cerceamento de defesa pela falha de conexão de internet que impossibilitaram as oitivas das testemunhas da reclamante, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e a tomada dos referidos depoimentos, com a prolação de nova sentença. Sustenta que conviveu em união estável com o falecido desde junho de 1994 até o falecimento deste, em 15/05/2014. Aduziu que sempre esteve ao lado de seu companheiro, tendo, inclusive, pedido demissão de seu trabalho como auxiliar de serviço para ficar junto a ele nos últimos anos de vida, diante da avançada idade, necessitando de mais cuidados e principalmente depois do grave estado de saúde.
2. Inexistência de cerceamento de defesa. No caso dos autos, desde a última decisão que determina à autora a juntada de documentos referente às oitivas das testemunhas, esta deixou de fazê-lo até a data da sentença, vindo a requerer diligência, aduzindo nulidade, somente em fase recursal. Ou seja, cerca de seis meses sem qualquer manifestação. 2.1. Tanto é assim que, tais alegações feitas na peça de apelação, de problemas com conectividade de internet, sequer foram alegadas após a audiência de instrução e julgamento. 2.2. Ou seja, a autora deixou transcorrer cerca de oito meses para dizer que não conseguiu participar da audiência de instrução por problemas de conectividade. 2.3. Dessa forma, tem-se que não ocorreu o cerceamento de defesa, mas sim a preclusão, indubitável, da oportunidade para produção da prova requerida. Qual seja, a apresentação e oitiva de suas testemunhas. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Afasta-se a alegação de cerceio de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunha, diante da preclusão do direito de praticar o ato processual. (...)” (07004588320198070019, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.)
3. Do mérito. O artigo 1.723 do Código Civil, corroborando o disposto na CF/88, preceitua que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 3.1. Dessa forma, para que se possa comprovar a união estável, é necessário que o casal demonstre a durabilidade da união, a continuidade, a convivência pública e a affectio maritatis, ou seja, afeição conjugal com finalidade de constituição familiar. 3.2. No caso dos autos, restou plenamente demonstrado que a autora era empregada doméstica contratada pelo falecido para cuidar da casa deste localizado em Tocantins/TO. 3.3. Inclusive, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o de cujus sempre morou em sua casa localizada nesta Capital, no Lago Sul/DF. 3.4. Ademais, não consta nos autos quaisquer documentos que comprove a união estável alegada, como por exemplo, fotografias, postagens em locais públicos, declarações. Enfim, documentos que demonstrem a ligação permanente para fins essenciais à vida social, a estabilidade e, por fim, a aparência de casamento. 3.5. Jurisprudência: “(...) 5. A apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), não instruiu os autos com documentos aptos a comprovar a união estável, não servindo para tal fim as provas colhidas, pois nos depoimentos das testemunhas não restou configurado que o casal mantinha um relacionamento público, contínuo e duradouro e muito menos a intenção de constituir família. (...)” (20130810029535APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 9/4/2018) .
4. Apelo improvido.